Tribunal: STF
Processo: AI 545877
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL.
        Controvérsia afeta à
interpretação de norma local. Incidência da Súmula 280. Eventual
ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma
indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.